Tribunal: TJPA
Processo: 0003709-32.2018.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003709-32.2018.8.14.0136

APELANTE: WELITON PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0003709-32.2018.8.14.0136

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

APELANTE: WELITON PEREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. RECURSO DEFENSIVO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº. 146 DO STF. PENA CONCRETA. DETENÇÃO DE 01 (UM) ANO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, V, DO CP
.
MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, IV, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

WELITON PEREIRA DA SILVA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 107, inciso VI c/c art.109, inciso V, art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conhecer do recurso de apelação
, nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003709-32.2018.8.14.0136

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

APELANTE: WELITON PEREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
WELITON PEREIRA DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção a ser cumprida em regime aberto, em razão da prática do crime descrito no art. 129, §9º do CP.

Consta na denúncia (ID nº 11216375 p. 3-4) em resumo, que em 28/04/2018, por volta das 22h, a vítima Valdirene Virgínia da Silva Santos foi agredida pelo Recorrente o qual utilizou-se de uma faca.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 121, §2º, VI c/c art. 14, II ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 11216378 p. 1-3), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 11216378 p. 13-18) pugnando pelo redimensionamento da pena base e consequente extinção da punibilidade em razão do cumprimento integral da pena.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 11216378 p. 23-24), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo

conhecimento e provimento do recurso para que seja decretada a

prescrição (ID nº 18729390 p. 1-6).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146 do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de detenção
, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada em 05/06/2019 (
11216378 p. 4
), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, V, todos do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

WELITON PEREIRA DA SILVA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 107, inciso VI c/c art.109, inciso V, art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/12/2024